Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-87.2021.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo para pagamento parcelado de dívida objeto de ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a suspensão do curso processual até o prazo estipulado no acordo extrajudicial para pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe a aplicação do art. 922 do Código de Processo Civil para a suspensão do curso processual para pagamento de dívida objeto de ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A homologação de acordo para pagamento parcelado de dívida objeto de ação monitória impõe a suspensão do curso processual pelo prazo estipulado pelas partes para o cumprimento da obrigação”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513 e 922, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0725497-68.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 1o.6.2022; TJDFT, ApCiv 0707301-40.2023.8.07.0014, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 24.7.2024.